Tribunal: TJMT
Processo: 1038470-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038470-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (APELANTE), FLAVIA DO CANTO PEREIRA - CPF: 001.230.100-04 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, ajuizada com o objetivo de desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo-se a penalidade no valor de R$ 70.000,00 e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, nos termos dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) verificar se o processo administrativo sancionador é nulo por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação; e (iii) analisar se a multa aplicada revela-se desproporcional a ponto de autorizar sua anulação ou redução.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença, pois o magistrado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos e provas apresentados pelas partes.

4. O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, tendo sido assegurada à parte autuada a participação efetiva, com apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo.

5. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

6. A multa aplicada pelo PROCON encontra respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, tendo sido fixada com base em critérios legais e sem demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. 2. Os atos administrativos sancionadores, quando precedidos de regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca de ilegalidade. 3. A revisão judicial da multa administrativa exige demonstração de desproporcionalidade manifesta ou ausência de motivação, não se admitindo mera reavaliação do mérito administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sabemi Previdência Privada S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido liminar no 1038470-45.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que a demanda foi proposta com o objetivo de desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo F.A. n.o 51.001.001.15-0034.314, bem como de suspender sua exigibilidade, impedir eventual inscrição em dívida ativa e afastar quaisquer restrições dela decorrentes.

Na exordial, a autora sustentou, em síntese, que o procedimento sancionador teria se originado de reclamação apresentada pela consumidora Florizia Paula Neves, a qual alegou descontos no importe de R$ 45,28, relativos a seguro cuja contratação afirmava desconhecer, além de descontos de R$ 63,32, referentes a contribuição previdenciária parcelada em 24 vezes. Segundo a autora, embora tenha apresentado defesa e documentação no âmbito administrativo, o PROCON/MT concluiu pela inobservância dos arts. 6o, III e X, 39, III, IV e VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-lhe multa administrativa no valor de R$ 70.000,00.

A requerente alegou nulidade do processo administrativo por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como por suposta ausência de motivação idônea e por desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade.

A tutela provisória foi indeferida. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a regularidade do processo administrativo, a legalidade da sanção e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame do mérito do ato sancionador. Houve réplica. O Ministério Público, na origem, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito independentemente de intervenção ulterior.

Sobreveio sentença de improcedência. O magistrado singular consignou, em suma, que o processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, que as decisões administrativas estavam motivadas, e que a multa aplicada encontrava amparo no art. 57 do CDC, sem evidência de excesso ou arbitrariedade. Destacou, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo o juízo consignado que a insurgência deduzida traduzia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Em suas razões de apelação, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por falta de análise das provas constantes dos autos, com invocação dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC. No mérito, sustenta, em síntese, que as decisões administrativas seriam nulas por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o PROCON/MT teria desconsiderado as provas e os argumentos defensivos apresentados; afirma que não houve ato ilícito, porquanto teria comprovado a regular contratação mediante termo de adesão assinado pela consumidora; aduz, ainda, inexistência de prejuízo ao consumidor e, subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da multa, sustentando ausência de motivação concreta da dosimetria e inobservância do Decreto Estadual n.o 1.238/2017. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar procedente a ação anulatória, ou, sucessivamente, a redução do valor da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença observou o dever constitucional de fundamentação, que o processo administrativo sancionador foi regularmente instaurado e instruído, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, e que a parte recorrente não produziu prova apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Defende, por fim, que a multa foi aplicada nos parâmetros legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Sabemi Previdência Privada S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido liminar no 1038470-45.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser anulada por deficiência de fundamentação; se o processo administrativo que ensejou a multa aplicada pelo PROCON/MT padece de nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de motivação; e, por fim, se a penalidade imposta revela-se desproporcional a ponto de autorizar sua anulação ou redução judicial.

O recurso não merece prosperar.

De plano, afasto a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

É certo que o dever de fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional inafastável, derivada do art. 93, IX, da Constituição da República, e encontra detalhamento no art. 489 do Código de Processo Civil. Também é correto afirmar que o julgador deve apreciar a prova constante dos autos à luz do art. 371 do CPC, explicitando as razões de seu convencimento.

Todavia, esse dever não se confunde com a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco exige manifestação exaustiva sobre cada documento juntado, desde que a decisão enfrente, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Foi exatamente o que ocorreu.

A sentença examinou o pedido deduzido em juízo, identificou a causa de pedir, delimitou a controvérsia, consignou expressamente que o processo administrativo foi instruído com o termo de reclamação e com as decisões proferidas no âmbito do PROCON/MT, reconheceu a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assentou a existência de motivação nas decisões administrativas e concluiu, de forma expressa, que a multa aplicada encontrava respaldo no art. 57 do CDC, sem configuração de excesso ou ilegalidade.

O fato de o juízo de origem não ter acolhido a leitura probatória pretendida pela autora não significa ausência de fundamentação. Revela, apenas, que a conclusão jurisdicional foi desfavorável à tese da parte. A inconformidade da recorrente com a valoração conferida ao conjunto documental não se transmuta, por si só, em nulidade da sentença.

Também não se verifica violação aos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC. A decisão recorrida contém motivação suficiente, apta a demonstrar o itinerário lógico-jurídico seguido pelo magistrado. Houve, ademais, oposição de embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição, o que reforça a compreensão de que a parte busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento sob o rótulo de nulidade formal.

A propósito, colha-se precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPTU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO FISCAL CONDICIONADA. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. EFICÁCIA PROSPECTIVA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUPERAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por suposta ausência de fundamentação adequada quanto às impugnações técnicas apresentadas pelo Município ao laudo pericial; e (ii) saber se é legítima a revisão judicial da base de cálculo do IPTU, diante de prova pericial que demonstra superavaliação significativa do valor venal do imóvel utilizado pelo Fisco municipal.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, pois o magistrado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando o laudo pericial, os argumentos das partes e os fundamentos jurídicos pertinentes, atendendo às exigências do art. 489 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

[...]

(N.U 1018942-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

No mérito, melhor sorte não assiste à apelante.

A multa administrativa discutida nestes autos foi aplicada pelo PROCON/MT no exercício regular de seu poder de polícia, em procedimento instaurado a partir de reclamação de consumidora que apontou descontos que reputava indevidos em seu benefício.

A empresa recorrente sustenta que comprovou a contratação mediante termo de adesão assinado, que atendeu às solicitações do órgão administrativo e que, apesar disso, seus argumentos e provas teriam sido desconsiderados, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A leitura dos elementos constantes nos autos, todavia, não conduz a essa conclusão.

A sentença registrou, com apoio no acervo documental encartado, notadamente no termo de reclamação e nas decisões administrativas juntadas, que o procedimento administrativo observou o rito legal, com ciência da parte autuada, oportunidade de apresentação de defesa, interposição de recurso na esfera administrativa e prolação de decisões em ambas as instâncias administrativas. Há menção expressa, inclusive, à tempestividade dos recursos administrativos e ao seu efetivo exame pelo órgão competente.

Esse contexto afasta, de plano, qualquer alegação de supressão de defesa, de ausência de contraditório ou de cerceamento.

Cumpre registrar que o contraditório, no âmbito do processo administrativo sancionador, não se satisfaz com a exigência de acolhimento da tese defensiva, mas com a garantia de ciência, participação e possibilidade efetiva de influência. A Administração não está obrigada a aderir aos argumentos do fornecedor apenas porque este os reputa convincentes.

Exige-se, isso sim, que os análise e profira decisão motivada, o que, segundo assentado pelo juízo sentenciante e não infirmado por prova robusta em sentido contrário, ocorreu no caso.

A recorrente insiste em afirmar que apresentou “prova inequívoca” da contratação, consubstanciada em termo de adesão assinado pela consumidora, e que o PROCON/MT teria simplesmente desprezado esse documento. Ocorre que tal alegação, na forma em que deduzida, não basta para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal atributo não é absoluto, mas somente cede diante de demonstração objetiva e consistente de ilegalidade, desvio de finalidade, erro de fato relevante, deficiência substancial de motivação ou desproporção manifesta. Não se admite, em contrapartida, que o Poder Judiciário seja transformado em mera instância revisora da valoração administrativa do acervo probatório, substituindo o órgão sancionador em juízo de conveniência, oportunidade ou de apreciação ordinária do mérito.

In casu,
a recorrente limita-se a reiterar a narrativa de que havia contratação válida e de que a cobrança seria legítima. Contudo, a própria autoridade administrativa, no exercício de sua competência legal, entendeu configurada infração às normas de proteção ao consumidor, concluindo pela inobservância dos deveres previstos nos arts. 6o, III e X, 39, III, IV e VI, e 42, parágrafo único, do CDC. A empresa não logrou demonstrar, nesta ação, vício objetivo na formação do convencimento administrativo, nem a ocorrência de qualquer ilegalidade patente no iter procedimental.

Não há, portanto, prova suficiente de que as decisões administrativas tenham sido arbitrárias, imotivadas ou proferidas com desprezo absoluto da defesa. O que se verifica é mera inconformidade com o resultado do processo administrativo, o que é juridicamente insuficiente para autorizar a invalidação do ato sancionador.

O controle judicial do ato administrativo sancionador tem por objeto sua legalidade, sua aderência ao ordenamento jurídico e a observância das garantias processuais fundamentais. Não se confunde com a revisão ampla da avaliação administrativa quanto à ocorrência da infração, salvo quando a conclusão do órgão público se revelar desprovida de base fática mínima ou juridicamente insustentável, o que não se evidenciou.

Outrossim, acerca da alegada desproporcionalidade da sanção aplicada, a insurgência igualmente não convence.

É certo que a pena de multa, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC. Também é correto afirmar que a motivação da dosimetria constitui requisito de validade da sanção, justamente para viabilizar o controle de legalidade e evitar arbitrariedades.

No entanto, desse postulado não decorre a conclusão de que o Judiciário possa reduzir a multa sempre que a parte sancionada reputá-la elevada ou sempre que deseje interpretação diversa dos critérios administrativos. A revisão judicial do quantum exige demonstração de desproporcionalidade manifesta, flagrante desconexão entre os fatos apurados e o valor imposto, ou ausência absoluta de suporte motivacional. Não é o que se verifica aqui.

A sentença consignou expressamente que a multa foi aplicada com base na regulamentação de regência, em observância ao procedimento administrativo, e que o valor arbitrado não se afigurava excessivo, justamente por se inserir nos parâmetros legais. Assentou, ainda, que a sanção detém força coercitiva e que a atuação administrativa observou os limites fixados em lei.

Embora a recorrente alegue ausência de cálculo explícito da pena-base e inobservância do Decreto Estadual n.o 1.238/2017, não trouxe aos autos demonstração objetiva e minuciosa de erro material na dosimetria, de adoção de base normativa inadequada, de incidência equivocada de agravantes ou de extrapolação dos limites legais da sanção. Limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que a multa seria “absurda” e “desproporcional”, sem infirmar concretamente os fundamentos administrativos acolhidos na origem.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ASSINATURA DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS. RECUSA INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. TIPO SANCIONADOR. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Ausente a comprovação dos vícios de legalidade, de inexistência de motivação do ato administrativo ou de falta de fundamentação das decisões administrativas a acarretar a concessão do mandamus. Conforme afirmado no acórdão recorrido, o Princípio da Separação dos Poderes proíbe qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes do processo administrativo.
Ademais, o Ministério Público Federal bem destacou que a legitimidade da desclassificação não está em discussão no presente Mandado de Segurança, consoante a própria impetrante confessa na inicial.

[...]

(STJ - RMS: 60070 DF 2019/0042756-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1034440-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Mato Grosso em 01% (um por cento), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026